Tribunal: CARF
Processo: 11128.008025/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.008025/2010-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.828 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
CRAFT MULTIMODAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/09/2010
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
Deve ser reconhecida a nulidade de acórdão que deixa de analisar as
particularidades do caso concreto em comento, cerceando o direito de defesa
do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do argumento relacionado à ofensa ao
princípio do não confisco, em razão da súmula CARF no 02; por maioria de votos, em acatar a
preliminar suscitada de ofício pela relatora, e, por consequência, dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário interposto para que os autos retornem à DRJ para que profira nova decisão,
vencido o conselheiro Paulo Régis Venter, que rejeitou a preliminar de nulidade, e, no mérito,
negou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Paulo Regis Venter.
Relatório
Trata a presente demanda de auto de infração lavrado para fins de exigência de
multa decorrente da conclusão da desconsolidação a destempo, aplicada com fulcro no art. 107,
inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003. A
fundamentação da autuação encontra-se resumida no trecho a seguir colacionado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.008025/2010-11
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.008025/2010-11
Acórdão n.o 3001-001.828
S3-TE01
Fl. 1,5

Ciente do teor do auto de infração em referência, a empresa autuada apresentou
impugnação por meio da qual trouxe, em sua defesa, os seguintes argumentos: (i) que não teria
deixado de prestar as informações sobre as cargas transportadas; (ii) da não aplicabilidade do art.
64 do ato declaratório executivo COREP no 03 de 28 de março de 2008; (iii) da responsabilidade
do armador MOL e do agente Coloader Allink; (iv) da duplicidade da cobrança; (v) multas
aplicadas referentes à mesma embarcação; (v) denúncia espontânea; (vi) falta de requisitos
básicos do ato administrativo; (vii) do erro material existente no auto de infração; (viii) da
inobservância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade; (ix) da redução do valor da
multa aplicada.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, à unanimidade de votos, por julgar
improcedente a impugnação apresentada.
O contribuinte foi intimado quanto ao teor desta decisão em 13/02/2019 (vide
termo de ciência por abertura de mensagem à fl. 129 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor,
interpôs em 19/02/2019 Recurso Voluntário (vide termo de solicitação de juntada à fl. 130). Em
seu recurso, trouxe o Recorrente os seguintes tópicos de defesa: (i) as obrigações principal e
acessória e a denúncia espontânea em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB; (ii) antecipação
da atracação do navio – motivo de força maior; (iii) incabimento da multa por culpa exclusiva de
terceiros; (iv) penalidade por não prestação de informações nos prazos estabelecidos (alteração
de NCM) e aplicabilidade do não confisco à multa punitiva.
Ato contínuo, os autos foram a mim distribuídos, para fins de julgamento do
Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
1. Do conhecimento do Recurso Voluntário interposto
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.008025/2010-11
Acórdão n.o 3001-001.828
S3-TE01
Fl. 2

Consoante acima narrado, extrai-se dos autos que o contribuinte trouxe em seu
Recurso Voluntário os seguintes argumentos de defesa: (i) as obrigações principal e acessória e a
denúncia espontânea em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB; (ii) antecipação da atracação
do navio – motivo de força maior; (iii) incabimento da multa por culpa exclusiva de terceiros;
(iv) penalidade por não prestação de informações nos prazos estabelecidos (alteração de NCM) e
aplicabilidade do não confisco à multa punitiva.
No que tange especificamente ao último argumento apresentado, relacionado à
ofensa ao princípio constitucional do não confisco, entendo que não há como este Colegiado
conhecer de tal matéria em razão do disposto na súmula CARF no 02, pelo que deixo de conhecer
deste argumento recursal, por nos faltar competência para realizar tal apreciação.
2. Da nulidade da decisão recorrida.
Consoante acima narrado, a impugnação do recorrente trouxe os seguintes
argumentos de defesa: (i) que não teria deixado de prestar as informações sobre as cargas
transportadas; (ii) da não aplicabilidade do art. 64 do ato declaratório executivo COREP no 03 de
28 de março de 2008; (iii) da responsabilidade do armador MOL e do agente Coloader Allink;
(iv) da duplicidade da cobrança; (v) multas aplicadas referentes à mesma embarcação; (v)
denúncia espontânea; (vi) falta de requisitos básicos do ato administrativo; (vii) do erro material
existente no auto de infração; (viii) da inobservância ao princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade; (ix) da redução do valor da multa aplicada.
Acontece que, da análise da decisão recorrida, é possível perceber que esta fora
confeccionada em série, tendo sido reproduzido o mesmo conteúdo para diversos processos
distintos, sem que se observasse as particularidades de cada caso.
Por entender relevante à solução da presente contenda, transcrevo a seguir o
relatório constante da decisão recorrida:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavraturapelo
fisco de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento
eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a
prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes
da chegada da embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de
processo questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de
tipicidade, ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do
mesmo tipo, os quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da
penalidade imposta no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos
questões que destacam infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos
ocorre a solicitação de relevação da penalidade.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.008025/2010-11
Acórdão n.o 3001-001.828
S3-TE01
Fl. 2,5

Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a
ineficiência do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da
autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora
acerca do controle das importações.
, antes mesmo do Registro da DI, a argumentação de que, de fato, as
informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação,
após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
É o relatório.
Observe-se, por exemplo, ter a Relatora indicado de forma expressa em seu
relatório que estava julgando as demandas em bloco, o que a levou a apreciar em sua decisão
todos os argumentos apresentados ou não pelos contribuintes nos diversos processos analisados
sob a referida sistemática:
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de
processo questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de
tipicidade, ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do
mesmo tipo, os quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da
penalidade imposta no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos
questões que destacam infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos
ocorre a solicitação de relevação da penalidade.
Porém, da análise da impugnação apresentada pelo contribuinte no presente caso,
é possível constatar que a Relatora incluiu em seu relatório argumentos não apresentados pelo
contribuinte, e deixou de incluir outros que foram expressamente suscitados na impugnação
apresentada.
Da mesma forma, percebe-se que a fundamentação constante do voto não se
encaixa adequadamente ao caso concreto sob análise, visto que traz em seu bojo uma série de
fundamentos jurídicos que não são objeto da lide, ao passo que, como visto, deixa de analisar
argumentos expressamente postos pela empresa em sua impugnação.
O que se vê, na verdade, é que a DRJ entendeu por proferir decisão única para
diversos processos distintos, sem se atentar às particularidades de cada caso concreto, o que
decerto cerceia o direito de defesa do contribuinte. Sendo assim, deverá ser decretada a nulidade
da decisão recorrida, com espeque no inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No caso específico aqui analisado, a não apreciação de fundamento
tempestivamente suscitado pelo contribuinte que, em tese, poderia afastar a exigência constante
do auto de infração lavrado acarreta, a meu ver, cerceamento do direito de defesa deste, que não
poderia ser superado por esta instância de julgamento, sob pena de supressão de instância não
admitida no ordenamento jurídico pátrio, salvo se em benefício do contribuinte (§3o do art. 59 do
Decreto no 70.235/1972).
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.008025/2010-11
Acórdão n.o 3001-001.828
S3-TE01
Fl. 3

Nesse mesmo sentido, trago à colação decisão proferida por esta mesma turma de
julgamento, abaixo colacionada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/09/2013
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO ADUANEIRA. AGENTE
MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, na condição de representante do transportador estrangeiro no País, é
parte legítima para figurar no polo passivo de auto de infração, tendo em vista sua
responsabilidade solidária quanto à exigência de tributos e penalidades decorrentes da
prática de infração à legislação aduaneira.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/09/2013
ACÓRDÃO
DRJ.
AUSÊNCIA
DE
ANÁLISE
DE
FUNDAMENTOS
DA
IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão, mas não pode
deixar de analisar fundamentos ou elementos de prova utilizados pelo contribuinte em
Impugnação capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão, sob pena de
cerceamento de direito de defesa e nulidade da decisão de primeira instância.
Em observância ao § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72, quando puder decidir do
mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
(Acórdão no 3001-001.656 de 12/11/2020) (Grifos apostos)
Ademais, no caso concreto aqui analisado, penso que o cerceamento do direito de
defesa se apresenta latente, tanto em razão da ausência de análise de argumentos expressamente
apresentados (os quais não poderiam ser analisados nesta instância recursal sob pena de
supressão de instância), quanto em razão da apreciação de argumentos que não haviam sido
apresentados originalmente pelo Recorrente.
Diante da verdadeira confusão criada pela DRJ in casu, que decerto não tratou o
caso concreto com a atenção que merecia, entendo que se apresenta imperativa a decretação da
nulidade do decisum por ela proferido. Como consequência, os presentes autos deverão retornar
àquela instância de julgamento, para que seja proferida nova decisão.
Inclusive, debruçando-se sobre decisão da mesma turma de julgamento da DRJ,
eivadas de vícios semelhantes, senão idênticos aos aqui analisados, há várias decisões proferidas
pelo CARF, as quais chegaram à mesma conclusão que ora se apresenta. Nesse sentido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. DIREITO DE AUDIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
É nula a decisão que não enfrenta todos os argumentos descritos em sede de
impugnação. (Acórdão 3401-008.142 de 24/09/2020).
É certo, então, que a referida decisão, além de ter se omitido quanto à análise de
determinados argumentos apresentados pelo contribuinte, encontra-se desprovida de
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.008025/2010-11
Acórdão n.o 3001-001.828
S3-TE01
Fl. 3,5

fundamentação apta à manutenção da conclusão ali apresentada, face à ausência de correlação
com a fundamentação apresentada e os argumentos de defesa postos na impugnação, o que
demonstra a necessidade deste Colegiado reconhecer a sua completa nulidade, determinando-se
o retorno dos autos àquela instância de julgamento, para que seja proferida nova decisão.
Como consequência, os presentes autos deverão retornar à DRJ, para que seja
proferida nova decisão, inclusive para fins de evitar supressão de instância, visto que à parte há
de se garantir o duplo grau de jurisdição administrativa.
Destaque-se, por fim, que, tendo em vista que a nulidade é matéria de ordem
pública, esta não apenas pode como deve ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício.
2. Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de conhecer em parte do
Recurso Voluntário interposto, deixando de conhecer da alegação relacionada à ofensa ao
princípio do não confisco, e, quanto à parte conhecida, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário interposto para fins de reconhecer de ofício a nulidade da decisão recorrida,
determinando que os autos retornem à DRJ, para que seja proferido novo acórdão em que restem
analisados adequadamente todos os fatos e fundamentos apresentados pela Recorrente em sua
impugnação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital